Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-20.2018.8.11.0077
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000041-20.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE PROFETA DA CRUZ - CPF: 140.532.921-15 (APELANTE), JOACI PROFETA DA CRUZ - CPF: 107.048.681-72 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), LINCOLN MICHEL PILQUEVITCH - CPF: 369.110.218-20 (ADVOGADO), Jairo do Nascimento (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE PROFETA DA CRUZ (APELANTE), JAIRO DO NASCIMENTO (APELADO), JOACI PROFETA DA CRUZ - CPF: 107.048.681-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIRO NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 396.152.351-72 (APELADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0000041-20.2018.8.11.0077 – Vila Bela da Santíssima Trindade.

Apelante:
Espólio de José Profeta da Cruz.

Apelado:
Jairo Nascimento de Barros.

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – COISA JULGADA ACOLHIDA -
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR
– EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A PARCELA DOS IMOVEIS

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A existência de sentença anteriormente prolatada em ação de reintegração de posse reconhecendo a improcedência da pretensão possessória em relação aos mesmos imóveis e entre as mesmas partes, constitui pressuposto negativo ao desenvolvimento da demanda consistente na coisa julgada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0000041-20.2018.8.11.0077 – Vila Bela da Santíssima Trindade.

Apelante:
Espólio de José Profeta da Cruz.

Apelado:
Jairo Nascimento de Barros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Espólio de José Profeta da Cruz
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.
0000041-20.2018.8.11.0077
,
proposta em desfavor de
Jairo Nascimento de Barros
, que acolheu a preliminar da coisa julgada julgando extinto o processo em relação ao imóvel situado na Av. Contorno, e, em relação aos demais,

julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, insurge-se o autor, sustentando que é possuidor do imóvel desde 1980, o qual está localizado na parte dos fundos do terreno do réu.

Segue narrando que o terreno estava penhorado pelo Banco do Brasil, em processo de execução, mas a dívida foi quitada, sendo que na ocasião, o réu apossou-se do imóvel, sob o argumento de que havia adquirido o terreno da instituição bancaria.

Afirma que o espólio teve a posse esbulhada pelo recorrido, que adentrou no imóvel erguendo construções indevidamente.

Escudado em tais argumentos, pede pela procedência da ação, e a reintegração possessória do bem.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 173839697, rechaçando as razões recursais e postulando pelo desprovimento do apelo. Pede pela condenação do autor por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0000041-20.2018.8.11.0077 – Vila Bela da Santíssima Trindade.

Apelante:
Espólio de José Profeta da Cruz.

Apelado:
Jairo Nascimento de Barros.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse proposta pelo Espólio de José Profeta da Cruz, representado pelo inventariante, Joacy Profeta da Cruz , em face de Jairo Nascimento de Barros, alegando que desde 1980 é possuidor do imóvel urbano localizado na Av. do Contorno, centro de Vila Bela da Santíssima Trindade e que em 2017 teve a posse da área esbulhada pelo réu, que alega ter adquirido o terreno do Banco do Brasil.

Postulou, assim, pela ordem liminar de reintegração de posse da área, que foi indeferida, após realização de audiência de justificação.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação, réplica, e proferida decisão de saneamento e organização do processo, com a decretação da revelia do réu, por intempestividade, e após instadas as partes a indicar provas, o juiz a quo proferiu sentença acolhendo a preliminar da coisa julgada em relação à tutela possessória referente ao imóvel localizado na Av. do Contorno, por força da sentença proferia nos autos de Cód. 26824, julgando, outrossim, improcedente a pretensão possessória em relação aos demais imóveis

- oito terrenos

localizados ao lado da Igreja Católica Santo Antônio, ante a ausência de prova do exercício da posse.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante, sustentando que é possuidor do imóvel situado na Av. do Contorno,

desde 1980, o qual estava penhorado pelo Banco do Brasil, em processo de execução, mas a dívida foi quitada, sendo que na ocasião, o réu apossou-se do imóvel, sob o argumento de que havia adquirido o terreno da instituição bancaria. Afirma que o espólio teve a posse esbulhada pelo recorrido, que adentrou no imóvel erguendo construções indevidamente.

Todavia, malgrado o inconformismo, a pretensão recursal não merece acolhida, pois, quanto à tutela possessória reclamada em relação ao aludido imóvel, restou afastada em razão de existência de pressuposto processual negativo, a saber: a coisa julgada.

É que a pretensão da tutela possessória em relação ao imóvel situado entre a Av. do Contorno e a Av. Oscar Soares, consoante delimitado na decisão de id n. 173839656 (fl. 169/170), quando do indeferimento da medida liminar, já havia sido reclamada nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 836-75.2008.8.11.0077, proposta pelo finado Jose Profeta da Cruz, em face de réu Jairo da Silva e outros, tendo sido julgado improcedente o pedido, à mingua da comprovação do exercício da posse. Veja:

(...) Diante da prova testemunhal colhida nas audiências de instrução o que se verifica é que o autor não possui, há mais de 30 anos, a posse do imóvel objeto da lide, de forma que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

(...)Diante disso, para que o pedido inicial fosse julgado procedente seria indispensável a comprovação por parte do autor do exercício da posse sobre o imóvel em questão e que dele foi privado, o que não ocorreu. Posto isso, julgo improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por José Profeta da Cruz contra Terezinha Leite da Silva, Rogério Aiardes e Jairo Nascimento de Barros, todos qualificados nos autos, o que faço com fulcro assente no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil

(...) –
id n. 173839666/173839677

Nesse contexto, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo,

vez que, como pontuou, é evidente afronta ao instituto da coisa julgada, porquanto a tutela possessória em relação a citada área,

foi devidamente analisada na ação de reintegração de posse de Cód. n.

26824, onde foi julgado improcedente os pedidos da parte autora, tendo a sentença transitada em julgado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PLEITEANDO DIREITOS POSSESSÓRIOS REFERENTES A DOIS IMÓVEIS (Lotes 13 e 14), OBJETO DAS MATRÍCULAS 43.756 e 43.757 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO V DO CPC – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIORMENTE COM RELAÇÃO AOS MESMOS IMÓVEIS E ENTRE AS MESMAS PARTES NA QUAL FOI RECONHECIDO OS DIREITOS DO ORA RÉU SOBRE OS MESMOS IMÓVEIS E DETERMINADO QUE O ORA APELANTE OUTORGASSE AS DEVIDAS ESCRITURAS PÚBLICAS AO RECORRIDO – LITIGANCIA DE MÁ FÉ DO APELANTE RECONHECIDA – APLICAÇÃO DA PENA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR VIOLAÇÃO AO INCISO I E V DO ARTIGO 80 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo sentença anteriormente prolatada com relação aos mesmos imóveis e entre as mesmas partes na qual ficou reconhecido os direitos do ora réu/Apelado sobre os imóveis o ajuizamento de nova demanda pleiteando direitos sobre os mesmos imóveis que já foram afastados implica na extinção da demanda diante da existência de coisa julgada sobre a questão.

Deve ser condenada a parte por litigância de má fé quando incide nas regras do artigo 80 do CPC
.” (RAC n.

1013433-96.2022.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado,

Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 11.10.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - REQUISITOS DO ARTIGO 567 NÃO PREENCHIDOS - PROVA TESTEMUNHAL – VALORAÇÃO - POSSE ANTERIOR DO RÉU – ESBULHO NÃO COMPROVADO – MESMA ÁREA DISCUTIDA EM DEMANDA DIVERSA – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para obtenção da proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pela parte adversa e a data, bem como a perda da posse. No caso concreto, não foram preenchidos os requisitos legais pela parte autora/apelante, devido a área ocupada ter sido objeto em outra demanda transitada em julgado, configurando coisa julgada.

II - A prova testemunhal é meio eficaz para que a posse seja comprovada e consequentemente protegida, mormente, se valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas, in casu, não comprovou-se a posse anterior dos autores/apelantes, pelo contrário, restou demonstrado que área qual os autores objetivam intervenção judicial já foi objeto de outra ação, transitada em julgada, motivo pelo qual a sentença de extinção sem resolução do mérito é medida correta a ser aplicada.

III -
Sabendo que a sentença de procedência da ação no 5.219/99 transitou em julgado, é impossível a análise dos pedidos possessórios no presente feito, caracterizando a existência da coisa julgada. A coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5o, inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada”.(
RAC n.

0000428-08.2002.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 24.10.22 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honoraria, na forma do art. 85, §11 do CPC, que fixo em 15%, observado o disposto no §3o do art. 98 do citado Código.

Deixo de condenar em litigância de má-fé, à mingua da comprovação de dano processual e prejuízos à parte contrária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023